Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743169-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 413 AGRAVADO: LUCIANO MACEDO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO MACEDO MARTINS contra decisão proferida nos autos do processo no 0730999-22.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 413, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela atinente a determinar a imediata execução de obra em ponto estrutural vinculado à área comum do imóvel de sua propriedade (Ap. 106), bem como à contratação de empresa especializada (id 73168561 – origem). Pela decisão de Id 20111192, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Condomínio agravado, por intermédio de seu síndico, que proceda, no prazo de 20 dias, à contratação de empresa especializada e à execução das obras/reparos necessários nos problemas estruturais vinculados à área comum encontrados na laje superior do imóvel de propriedade do agravante (Apartamento 106), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00. Contra referida decisão monocrática, interpôs o CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 413 agravo interno em que requer a concessão de efeito suspensivo, a dilatação do prazo para o cumprimento e, no mérito, a reforma da decisão monocrática e o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Em contrarrazões ao agravo interno, apresentadas por LUCIANO MACEDO MARTINS (ID 21288017), este informou expressamente ter realizado o reparo na viga. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme relatado, nota-se que o autor-agravante, após a concessão da tutela antecipada recursal mediante determinação específica ao Condomínio para proceder à contratação de empresa especializada e à execução das obras/reparos necessários, noticiou ter ele próprio procedido ao reparo da viga, colacionando inclusive fotos (Id 21288018/21288019), destacando, ainda, que a respectiva responsabilidade será discutida em outro momento processual sem prejuízo algum para as partes. Referida execução pelo próprio autor-agravante, esvazia, portanto, a pretensão recursal direcionada em face do Condomínio réu para “determinar a imediata execução da obra necessária e, portanto, urgente, em ponto estrutural vinculada de área comum da propriedade do agravante, bem como a contratação de empresa especializada para realização do serviço”, acarretando evidente perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, assim como prejudicando a análise e julgamento do mérito recursal. Destaca-se, por oportuno, que na mesma linha em que mencionado pelo autor-agravante, eventual controvérsia residual quanto à responsabilidade pelos custos da obra/reparo deverá ser objeto de apreciação pelo Juízo de origem, no momento processual oportuno, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da superveniente perda do interesse recursal do autor-agravante. Comuniquem-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora